Tribunal: STF
Processo: ARE 1575351
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Substituição tributária para frente. Complementação do tributo. Base de cálculo real superior à presumida. Vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso extraordinário com agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul pelo qual, em mandado de segurança, manteve-se a complementação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva for superior à presumida.



    2. A recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. XXXI e LXIX, e 150, § 7º, da Constituição da República, argumentando que a complementação do ICMS em substituição tributária demanda a edição de lei complementar, sob pena de ofensa aos arts. 146, inc. III, als. “a” e “b”, e 155, § 2º, inc. XII, al. “a”, da CRFB.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul não proveu o recurso de apelação e, em seguida, rejeitou os embargos de declaração opostos.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de complementação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo real da operação for superior à presumida, sem previsão expressa em lei complementar federal, viola preceitos constitucionais que regem a matéria tributária e a proteção do contribuinte.



    III. Razões de decidir



    5. No acórdão recorrido aplicou-se corretamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal, notadamente a interpretação do RE nº 593.849-RG/MG (Tema RG nº 201), ao se ressaltar que a Administração Tributária atua vinculada à lei e que o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impõe tanto a restituição ao contribuinte quanto a complementação ao Estado, quando verificada diferença entre o valor presumido e o efetivamente praticado na operação.



    6. A Lei Complementar nº 87, de 1996, tal qual a Constituição da República, não regula expressamente a hipótese de complementação do ICMS-ST. Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, prestigiou o entendimento de que a complementação do tributo é devida em situações análogas, por aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, estendendo-se a lógica firmada para a restituição ao contribuinte.



    7. É dado ao Estado suprir eventual omissão federal para exercer a competência legislativa plena em matéria de direito tributário, ante a competência legislativa concorrente (CRFB, art. 24, inc. I e § 3º).



    8. A complementação do ICMS não se configura como instituição ou majoração de tributo, mas, sim, como recomposição do valor efetivamente devido pelo contribuinte, o que afasta a necessidade de observância aos princípios da anterioridade e da irretroatividade.



    9. A interposição de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório pode acarretar a multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso extraordinário com agravo não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXI, LXIX, 24, inc. I, 24, § 3º, 146, inc. III, als. "a", "b", 150, § 7º, 155, § 2º, inc. XII, al. "a"; Lei Complementar nº 87, de 1996; Lei estadual nº 5.153, de 2017; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º, 3º, 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 593.849-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016; ARE nº 1.333.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/01/2022; ARE nº 1.347.930-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/04/2022; RE nº 1.097.998-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/08/2018; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – COMPLEMENTAÇÃO – LEI ESTADUAL 5.153/17 – DECRETO ESTADUAL N. 15.484/2020 – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. 



    ‘Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG’. (ARE 1.333.227-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.01.2022) 



    ‘ICMS. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Possibilidade. Princípio da vedação do enriquecimento sem causa Precedente. RE-RG 593.849/MG” (ARE 1.347.930-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.04.2022).” (e-doc. 105). 



    2. Opostos os embargos de declaração (e-doc. 115), foram rejeitados (e-doc. 130). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte alega violação aos arts. 5º, incs. XXXI e LXIX, e 150, § 7º, da Constituição da República, porquanto, ao tratar do regime da substituição tributária, apenas outorgou o direito à restituição aos contribuintes, e não à complementação em favor do Estado, sendo necessária a edição de lei complementar, sob pena de ofensa aos dispositivos constitucionais dos arts. 146, inc. III, als. “a” e “b”, e 155, § 2º, inc. XII, al. “a” (e-doc. 188). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 197). 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Do acórdão recorrido, consta o seguinte:



    “Todavia, da leitura atenta do julgamento do RE n. 593.849 não se extrai essa conclusão. Pelo contrário, em sede de julgamento de Embargos de Declaração, o Supremo destacou que a atividade da Administração Tributária é plenamente vinculada ao arcabouço legal, independentemente de autorização ou explicitação interpretativa do Poder Judiciário, de modo que não precisaria o Estado da autorização da referida Corte para que aplicasse as normas vigentes. 



    No caso concreto, a interpretação do julgamento do RE n. 593.849 deve ser realizada em consonância com os princípios que regem o ordenamento pátrio, notadamente o da vedação ao enriquecimento sem causa. 



    Garantir ao contribuinte o direito à restituição dos valores pagos a maior sem que se permita ao Estado direito idêntico (quando o tributo é recolhido a menor) é o mesmo que autorizar ao contribuinte o enriquecimento sem causa. 



    Com relação a esse tema, o Supremo já tem firmado seu posicionamento, em casos análogos oriundos de outros Estados da Federação, ainda em precedentes não vinculantes, mas já julgados em ambas as turmas, nos seguintes termos: (...).” (e-doc. 105). 



    6. Em âmbito constitucional, encontramos a previsão do art. 150, § 7º, que ampara a possibilidade de lei atribuir a sujeito passivo diverso da obrigação tributária para a frente e, especificamente quanto ao ICMS, a preleção do art. 155, inc. XII, al. “b”, que preordena a disciplina da substituição tributária via lei complementar. 



    7. O fato é que a Lei Complementar nº 87, de 1996, tal qual a Constituição da República, não regula a hipótese de complementação do ICMS-ST quando verificado valor da base de cálculo distinto daquele inicialmente presumido. 



    8. Nessa senda, emerge a tese do julgamento do RE nº 593.849-RG/MG, Tema RG nº 201, na qual fixado o direito à restituição do valor pago a maior, por uma base presumida, quando essa verificar-se inferior depois de efetivada a operação. Confira-se a ementa do aludido paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 



    1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 



    2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 



    3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 



    4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 



    5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 



    6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 



    7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 



    8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    (RE nº 593.849-RG/MG, Tema RG nº 201, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016, p. 05/04/2017; grifos acrescidos).



    9. Em precedente da Segunda Turma do STF, sob a relatoria do e. Min. Dias Toffoli, prestigiou-se o mesmo entendimento do Pleno, entretanto, para ordenar a complementação do tributo na situação em que verificada base de cálculo real superior àquela presumida na substituição tributária. Cabe destacar:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96. Violação reflexa. 



    1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG. 



    2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”



    (RE nº 1.097.998-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 05/09/2018; grifos acrescidos).



    10. Desta feita, o caso concreto não se distancia daqueles decididos por este Pretório Excelso, ante o fato, inclusive, de a complementação conter a previsão na lei estadual. Alerto, no ponto, a consideração de que, sendo o Direito Tributário matéria de competência legislativa concorrente (art. 24, inc. I, CRFB), é dado ao Estado suprir eventual omissão federal para exercer a competência plena da hipótese abstrata (art. 24, § 3º, CRFB). 



    11. Logo, não se trata de qualquer instituição ou majoração de tributo, mas apenas recomposição do valor efetivamente devido pelo contribuinte, fato que dispensa, por conseguinte, a observância aos princípios da anterioridade e da irretroatividade. 



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator